Tribunal: CARF
Processo: 10380.724723/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724723/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.156 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO PIRES FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 56/63, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e
juros, no valor total de R$ 28.802,85, calculados até 30/09/2010, em virtude da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724723/2010-12
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724723/2010-12

constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2008, ano-calendário de 2007.
A fiscalização informa que o crédito tributário foi apurado com base nos seguintes
elementos:
a) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 9.507,60.
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.966,10.
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 36.320,00.
d) Dedução indevida de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 1.317,65.
e) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.304,64.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 /04 alegando, em resumo:
a) Foram declarados na condição de dependentes os filhos, conforme certidões de
nascimento anexadas, e sua esposa, sra Verônica Delamar.
b) A pensão alimentícia foi paga para sua ex-esposa, sra Stella Borges Lira, no valor de
R$ 12.320,00, conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte em anexo. Também realizou pagamentos para a sra Mônica Ferreira
Dias, no valor de R$ 24.000,00, conforme depósitos bancários.
c) As despesas com instrução são relativas a João Gabriel (filho) conforme os
comprovantes expedidos pelo colégio.
d) A despesa médica, no valor de R$ 559,94, consta no comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte. As despesas médicas, própria e dos
dependentes, no valor de R$ 2.506,16, são relativas a UNIMED conforme
demonstrativo do plano de saúde.
e) A despesa com previdência privada é relativa ao filho João Gabriel conforme
comprovante da Brasilprev.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, em conformidade
art. 6oA, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB
no 1.061, de 04 de agosto de 2010, após a análise dos documentos, procedeu à revisão
do lançamento e emitiu o Despacho Decisório de fls. 69/70 o qual manteve parcialmente
o lançamento de crédito tributário.
Foi mantida integralmente a glosa da despesa com pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 36.320,00, e parte da despesa médica, no valor de R$ 900,00, relativa a Bucal
Light, por não constar no processo nenhum documento para comprovar as despesas.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual de importâncias pagas a título de
alimentos ou pensões, o contribuinte deve apresentar cópia da decisão judicial ou
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724723/2010-12

acordo homologado judicialmente bem como os respectivos comprovantes de
pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o recurso questiona fatos que não foram impugnados em defesa de
e-fls. 02/43 e junta novos documentos requerendo a revisão da decisão recorrida ocorrendo a
preclusão de várias matérias, portanto não conheço de tais matérias.
06 – A decisão de primeiro grau assim tratou do tema e adoto como razões de
decidir:
5. Examinando-se as informações e documentos apresentados, constata-se que:
a) o contribuinte declara filhos e ex-cônjuge como dependentes, e ao mesmo tempo os
declara como beneficiários de pensão alimentícia, conforme documentos constantes das
fls. 30 e 32, e como se vê na DIRPF apresentada, na qual consta a Sra. Verônica
Dilamar como dependente e também como beneficiária de pensão alimentícia.
Entretanto, o contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos não
pode considerá-los dependentes na declaração de ajuste anual. Mantém-se, assim,
a glosa referente a essa dedução, no valor de R$ 9.935,28;
b) há comprovação das despesas médicas pagas a IPM Saúde (fl. 32), no valor de R$
1.066,80, e a Unimed Fortaleza, no valor de R$ 954,10 (fls. 38 e 40). O valor de R$
3.345,66 também pago a Unimed Fortaleza (fls. 38 e 39) não é dedutível, uma vez que
somente podem ser deduzidas as despesas médicas referentes aos alimentandos em
razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Mantém-se, então, parte da glosa referente a essa dedução, no valor de R$ 3.345,66;
c) o impugnante não apresentou a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública que determina o pagamento das pensões
alimentícias. Desse modo, os pagamentos efetuados a título de pensão (fls. 30 e 32) não
são dedutíveis. Mantém-se, desse modo, a glosa referente a essa dedução, no valor de
R$ 33.815,00;
d) há comprovação para a despesa com previdência privada, conforme documento
apresentado (fl. 42). Elimina-se, então, a glosa referente a essa dedução, no valor de R$
1.422,52;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724723/2010-12

e) as despesas com instrução dos alimentandos (fls. 34 e 36) não são dedutíveis, pois
não decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública. Mantém-se, dessa forma, a glosa referente a essa dedução indevida, no valor de
R$ 5.184,58.
6. Portanto, foram comprovadas as despesas no valor total de R$ 3.443,42,
permanecendo a glosa no valor total de R$ 52.280,52.
06 – Contudo em que pese as razões recursais não conheço dos documentos
juntados em recurso posto que não são relativos ao disposto no art. 16 § 4o do Decreto 70.235/72
ocasião em que tais documentos por exemplo (sentença da pensão) deveria ter sido juntada
durante a fiscalização e somente nesse momento processual está se juntando tal como afirmado
pela decisão de primeiro grau.
07 – Portanto, entendo que o contribuinte não comprovou o motivo das glosas
efetuadas e por isso nego provimento ao recurso.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 133
DF CARF MF
Original